Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-19.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800593-19.2024.8.14.0089

APELANTE: JACIRA MORAES DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE MELGACO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de internação compulsória ajuizada por genitora em nome de filha em situação de vulnerabilidade social e sofrimento psíquico grave. Pedido de internação em clínica especializada custeada pelo Poder Público. Sentença de procedência reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos e confirmou internação compulsória, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida.

2.

Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará pleiteando fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando a sentença é procedente, mas ausente contestação de um dos réus e presente resistência por parte do outro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Estado do Pará apresentou contestação, configurando pretensão resistida. Aplicação do princípio da causalidade.

5. A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais quando atua em favor de parte vencedora, ainda que contra ente público do qual seja órgão. Tema 1002/STF.

6. Fixação equitativa dos honorários, conforme Tema 1313/STJ, diante da natureza da demanda envolvendo direito à saúde e valor inestimável da causa.

7. Inexistência de resistência por parte do Município de Melgaço, que cumpriu espontaneamente a obrigação, afastando sua condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revertidos ao FUNDEP, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando presente pretensão resistida, ainda que por meio de defesa indireta. 2. Em ações relativas à saúde pública, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 8º; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005 (Tema 1002); STJ, REsp 1993880/SP (Tema 1313); TJ-ES, Apelação Cível 5002825-14.2023.8.08.0069; TJ-SP, Apelação Cível 1002851-96.2017.8.26.0681.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JACIRA MORAES DE LIMA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória com pedido de tutela antecipada, proposta em favor de sua filha, Daniele de Lima Nascimento, em face do
ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE MELGAÇO.

Na origem, a autora narra que sua filha sofre de graves transtornos psiquiátricos, esquizofrenia, transtornos psicóticos agudos, psicose não-orgânica e depressão recorrente, sendo usuária de entorpecentes e encontrando-se em situação de vulnerabilidade social, inclusive gestante, sem acompanhamento pré-natal e com sinais de desnutrição. Sustentou a urgência da internação compulsória em clínica especializada, com custeio pelo Poder Público, fundamentando-se em dispositivos constitucionais (arts. 6º e 196), legais (Lei nº 10.216/01) e tratados internacionais de direitos humanos.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e confirmando a internação de Daniele de Lima Nascimento no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Contudo, deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, motivo pelo qual foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de ausência de pretensão resistida.

Em suas razões recursais (ID 28595018), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, que a ausência de condenação em honorários advocatícios ofende o disposto no art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, sendo devidos ainda que não haja resistência formalizada por meio de contestação, diante da existência de pretensão resistida consubstanciada na necessidade de intervenção judicial para satisfação do direito à saúde. Fundamenta seu pleito com respaldo no julgamento do RE 1140005 pelo STF, além de precedentes jurisprudenciais do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença para o arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com depósito no Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em contrarrazões (ID 28595024), o MUNICÍPIO DE MELGAÇO defende, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que não houve resistência administrativa e que a obrigação foi integralmente cumprida sem necessidade de provocação judicial. Aduz que a Defensoria não faz jus aos honorários, por ausência de litigiosidade.

O Ministério Público não se manifestou nos autos de forma específica sobre a apelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, com resolução de mérito, mas deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

A parte autora, JACIRA MORAES DE LIMA, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de internação compulsória em favor de sua filha DANIELE DE LIMA NASCIMENTO, contra o MUNICÍPIO DE MELGAÇO e o ESTADO DO PARÁ. O pedido liminar foi deferido e cumprido com a internação da paciente no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

Após, a sentença reconheceu a procedência da ação e tornou definitiva a tutela antecipada, extinguindo o feito com resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios.

A DEFENSORIA PÚBLICA opôs embargos de declaração, acolhidos apenas para reconhecer a omissão, mas não para deferir os honorários pleiteados, sob o mesmo fundamento da ausência de resistência. Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu a procedência do pedido formulado na exordial, confirmando a tutela anteriormente deferida. Contudo, ao deixar de fixar honorários advocatícios de sucumbência, incorreu em
error in judicando
. Explico.

A internação compulsória é procedimento padronizado pelo SUS e de responsabilidade do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 10.216/2001, art. 3º).

A internação compulsória somente é possível mediante autorização judicial (Lei nº
10.216
/2001, art.
6º
, inc. III), motivo pelo qual a genitora da Sra. Daniele moveu a presente ação em favor da filha, em face do Estado do Pará e Município de Melgaço, na medida em que não dispunha de condições financeiras para arcar com o custo da internação e do tratamento da filha.

De outra ponta, o Estado do Pará apresentou contestação (Id 138938807), resistindo em reconhecer o pedido da parte autora, sendo cabível, por consequência a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse sentido:

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA INDIRETA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O apelante contestou a ação para impugnar o valor da causa, arguir a incompetência do juízo a quo e erigir a preliminar de ausência de interesse processual. Com efeito, as matérias são classificadas pela doutrina como defesas indiretas dilatórias (valor da causa e incompetência do juízo) e peremptórias (falta de interesse processual), e encontram-se inseridas no rol do art.
337
do
CPC
.
2) A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes. 3) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 100,00.” (TJ-
ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002825-14.2023.8.08.0069
, Relator: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO
. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.
3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido.” (TJ-
ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006744-65.2022.8.08.0030
, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA.
Código de Processo Civil
pelo qual o vencido na demanda deverá pagar ao vencedor honorários advocatícios (art. 85, caput e § 1º). Para hipóteses de perda do objeto, a norma processual prevê que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10). Arvora-se, assim, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes.
Pela jurisprudência majoritária desta Corte, a verificação da necessidade do ajuizamento é causa suficiente à caracterização da causalidade, assim como quando ocorre resistência no âmbito administrativo ou em juízo, por quaisquer atos no curso da instrução ou, sobretudo, no oferecimento da contestação. No caso dos autos, a autora agiu dentro de seu direito e com a devida cautela, não podendo ser imputado de ter movido a máquina do Judiciário sem qualquer fundamento, o que poderia afastar a condenação dos requeridos às verbas sucumbenciais o que não ocorreu neste caso, devendo ser mantida a r. sentença tal como lançada.
Recurso não provido.” (TJ-SP -
Apelação Cível: 1002851-96.2017.8.26.0681
Louveira, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2024)

De forma diferente, o Município de Melgaço não apresentou contestação e ao ser citado cumpriu com a obrigação que lhe competia, de forma que não deve responder por honorários.

Isto posto, a sentença merece reforma para que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, o que deve ser feito com base no TEMA 1313 do STF, que dispõe:

"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

Ao fixar essa tese, o STJ apontou que o critério preferencial par arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, §8º, do CPC, por serem causas de valor inestimável. O voto condutor pontuou:

“como visto o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento medicamento ou tecnologia buscada é uma questão importante , mas não é essencial ao conflito
sub judice
.”

O que se determina, no Tema 1313, é apenas a forma de fixação do
quantum
, devendo-se adotar critérios equitativos, ajustados à complexidade da demanda e à atuação do defensor.

Neste caso, embora o valor da causa seja de R$ 50.000,00, a natureza da demanda, prestação de serviço de saúde em consonância com o Tema 1313 do STJ, a fixação dos honorários deve ser dar por equidade. Considerando a atuação diligente da Defensoria, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP.

Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DOU- LHE PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem revertidos ao FUNDEP, os quais fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2025